Tribunal: TJPA
Processo: 0802443-26.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802443-26.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE ROGER ALVES DE MORAES

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0802443-26.2020.8.14.0000

COMARCA: MARABÁ
.

AGRAVANTE:
VALE S.A.

ADVOGADO(A):
PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - OAB/PA12.816
.

AGRAVADO:
JOSE ROGER ALVES DE MORAES
.

ADVOGADO(A): ELAINE GALVAO DE BRITO - OAB/PA 19.139

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SIMPLES AFIRMAÇÃO DE POBREZA NA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ART. 99, §3º, DO CPC/2015. COMPROVAÇÃO POR PARTE DO AGRAVANTE MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos d a decisão monocrática vergastada,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (14) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0802443-26.2020.8.14.0000

COMARCA: MARABÁ

AGRAVANTE:
VALE S.A.

ADVOGADO(A):

PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - OAB/PA12.816

AGRAVADO:
JOSE ROGER ALVES DE MORAES

ADVOGADO(A): ELAINE GALVAO DE BRITO - OAB/PA 19.139

RELATOR: DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

VALE S.A.
interpôs o presente
AGRAVO INTERNO

face à decisão monocrática de minha lavra, sob o Id. Num. 3396801, mediante a qual conheci e dei provimento ao recurso principal de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSE ROGER ALVES DE MORAES
, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita, na forma do art. 98 e seguintes do CPC/2015, e determinando o regular prosseguimento da ação originária.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega:

(I)
que o agravado é empresário, possuindo ele, a condição de sócio proprietário em diversas empresas;

(II)
que as custas judiciais num valor próximo a R$9.000,00 (Nove mil reais) são oriundas de um valor de causa exorbitante conferido pelo próprio Agravado, que entende e pleiteia por uma indenização milionária, porém descabida;

(III)
que a jurisprudência pátria denomina a prática de ostentação em redes sociais como sinais exteriores de riqueza, não havendo outra alternativa senão o indeferimento/revogação do pedido de justiça gratuita;

(IV)
que o agravado deixou de juntar os rendimentos, faturamentos, lucros, de sua maior fonte de renda, que são justamente todas as empresas listadas pelo agravante, inclusive daquelas em que possui sociedade com sua cônjuge.

Ao final, pede seja reconsiderada a decisão monocrática debatida, a fim de que seja negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravado, haja vista a ausência de requisitos para concessão da justiça gratuita, além do acervo probatório que a ora agravante traz ao conhecimento deste Relator; ou, caso não reconsidere, que leve este Agravo Interno para julgamento pela Turma competente.

Instado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. Num. 3769967.

Mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa para julgamento por este Órgão Colegiado, na forma do art. 1.021, § 2º, do CPC.

É o bastante relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SIMPLES AFIRMAÇÃO DE POBREZA NA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ART. 99, §3º, DO CPC/2015. COMPROVAÇÃO POR PARTE DO AGRAVANTE MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside no acerto, ou não, da concessão do benefício da justiça gratuita ao ora agravado, autor de ação indenizatória no juízo de piso, mesmo ante o fato de figurar como sócio de sociedades empresárias e, supostamente, ostentar sinais exteriores de riqueza em redes sociais.

É regra geral que a simples declaração de insuficiência financeira, no caso de pessoa física, é suficiente para autorizar a concessão da gratuidade, ainda que a parte ingresse em juízo representada por advogado, não havendo incompatibilidade entre a Constituição Federal e a Lei Especial.

Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem gozar do benefício mediante simples afirmação da condição de hipossuficiência financeira (art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 e artigo 99, § 3º, do NCPC), a pessoa jurídica que litiga, diferentemente, deverá comprovar a insuficiência de recursos da sociedade empresária ou firma individual, para que se presuma a sua.

A seu turno,
o benefício da gratuidade judiciária para as pessoas físicas litigantes que exerçam atividade empresarial deve ser deferida
cum grano salis
, posto que não são eles, em regra, hipossuficientes (se o fossem, não se estabeleceriam).

Porém, ressalto: o tão só fato de ser o litigante sócio-proprietário ou empresário individual não tem o condão de demonstrar isoladamente que a parte possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais.

Isto porque, para o deferimento da gratuidade de justiça, não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, a situação de incapacidade econômica da parte para o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

No caso concreto, o recorrido é sócio-proprietário, junto com sua esposa, de micro-empresas (sociedades limitadas) que, aparentemente, não gozam de boa saúde financeira e rentabilidade na atualidade. É o que depreendo da simples consulta ao sítio da Receita Federal, a partir das informações prestadas pelo ora agravante. Ademais, um dos CNPJs indicados é inválido e o outro não goza da certeza de que tem o agravado em seu quadro societário:

l

A sociedade empresária com nome de fantasia “MIX FARMA” se encontra na situação de “SUSPENSA” por “INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES” desde 07.12.2016, antes portanto, da propositura da ação originária em que a parte pleiteia a justiça gratuita;

l

A outra, cujo nome de fantasia é “FARMASTER” se encontra na situação de INAPTA por omissão de declarações, desde 13.12.2008, ou seja, por quase uma década antes da propositura da ação;

l

A firma individual de n.º 26.077.895/0001-56, pertencente à esposa da agravado, também se encontra na situação de INAPTA desde 16.03.2021;

l

O CNPJ indicado pelo ora recorrente, de n.º 10.820.534/0001-1, aparece como INVÁLIDO;

l

Já o CNPJ de n.º 10.936.198/0001-73, pertence à sociedade limitada de nome empresarial THAYSA MARTINS MENDES & CIA LTDA; porém, não é possível aferir com certeza que o agravado pertence ao seu quadro societário.

Por outro lado, entendo que o ora recorrido, por ocasião da interposição do recurso principal de Agravo de Instrumento, demonstrou sim a efetiva necessidade da gratuidade, mediante a juntada de suas duas últimas Declarações Anuais de Imposto de Renda, cujos rendimentos somam monta inferior a cinco salários-mínimos. Tal valor, confrontado com os gastos mensais de um pai de família com três filhos, deixa patente a sua incapacidade para suportar o pagamento de custas processuais no importe de R$9.000,00 (nove mil reais).

Quanto ao argumento de que a sociedade empresária com nome de fantasia FARMASTER possui capital social de R$70.000,00 (setenta mil reais), pondero que, em abstrato, a sociedade empresária, por ser pessoa jurídica, tem patrimônio próprio e distinto dos sócios que a integram e a regra é separação patrimonial desses entes.

E não se diga, conforme intenta o agravante, que o valor elevado das custas decorre da própria responsabilidade do autor da ação, ao propor demanda com suposto pleito exorbitante de cunho indenizatório, porque tal raciocínio equivocado estaria por esvaziar o princípio da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça, transformando o valor das custas judiciais em uma sanção pela dedução da pretensão, na forma em que entende ser devida pelo autor.

Por fim, quanto à alegação de existência de sinais exteriores de riqueza observáveis nas redes sociais do recorrido, ainda que o agravado tenho publicado fotos de algumas viagens nacionais, as capturas de tela acostadas não são suficientes para comprovar a existência de sinais exteriores de riqueza, tampouco que as sociedades empresárias citadas pelo recorrente sejam a origem da renda para a realização das referidas viagens, bem como, de outras despesas.

Ademais, a pesquisa realizada pela recorrente na rede mundial de computadores não retrata os valores praticados pelo mercado à época das viagens (algumas fotos datam de 2017), de modo que não servem para impugnar a atual concessão de gratuidade da justiça.

Cumpre consignar que, conforme expus na decisão monocrática ora desafiada, os rendimentos do agravado estão dentro dos parâmetros desta Corte para a concessão do benefício, à medida que o agravante comprovou que sua renda mensal é inferior a cinco salários-mínimos nacionais, não sendo suficientes as alegações feitas no presente agravo interno para provar a existência de sinais exteriores de riqueza.

De acordo com o entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio do Enunciado n.º 6 e com o artigo 99 do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa quanto ao direito de deferimento da gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil,
razão pela qual somente deve ser afastada caso as provas contidas nos autos indiquem a capacidade econômica do requerente
.

Súmula n.º 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12)

Por conseguinte, como já deixei antever, meu entendimento é de que a parte recorrida não possui capacidade econômica para arcar com o pagamento das custas processuais, eis que tal quantia corresponderia a quase o dobro da totalidade de suas rendas mensais, conforme suas Declarações à Receita Federal,
inexistindo razões, portanto, para revogação da justiça gratuita
.

Desse modo, considerando a inexistência de
provas robustas nos autos que indiquem a capacidade econômica do recorrido
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, devendo a Decisão Monocrática ser mantida pelos seus próprios fundamentos, já que inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum,
conforme demonstrado alhures.

É o voto.

Belém/PA., 07 de fevereiro de 2022

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

Belém, 21/02/2022